Tribunal: STJ
Processo: 0027244-23.2012.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2374175 - RS(2023/0179907-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PAULO WALDIR LUDWIG
ADVOGADOS
: RODRIGO LUDWIG - RS091133
JEAN MICHEL LUCCHESE MELLO - RS084176
AGRAVADO
: ALEXANDRE MARQUES DE FRAGA
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA WINTER - RS057052
ALEXANDRE MARQUES DE FRAGA - RS073222
MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA - RS081313
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO.
REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. INTERESSE DE
AGIR. REVELIA. ÓBICES DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo
O recurso
em recurso especial que, ao conhecer do agravo, não conheceu do recurso especial
manejado com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
CF/1988.
2.
. Ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de
A ação originária
contrato de prestação de serviços com cláusula de êxito, em que se alegou rompimento
unilateral do contrato pelo mandante e se postulou a fixação judicial de verba
proporcional ao trabalho desenvolvido, com arresto acautelatório de créditos do réu em
demandas judiciais.
3.
. Tribunal estadual que manteve a
O acórdão recorrido e a decisão agravada
revelia reconheceu comprovados os fatos constitutivos do direito do autor, admitiu o
arbitramento de honorários apesar da existência de contrato escrito com cláusula de êxito
e manteve o
arbitrado, reputando-o compatível com o trabalho realizado e com
quantum
a tabela da OAB. No STJ, a decisão monocrática afastou alegada violação dos arts. 489 e
1.022 do
, aplicou os óbices das Súmulas 5, 7 e
para não conhecer do
CPC/2015
83/STJ
recurso especial e majorou honorários recursais com base no
§ 11, do
.
art. 85,
CPC/2015
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56885320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 572287da-dc17-48be-a1ce-eec87cbaecb1

4. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional, por violação dos arts. 489 e 1.022 do
, ao
CPC/2015
não enfrentar de forma individualizada temas relativos à revelia, à carência de ação, ao
descabimento do arbitramento diante de contrato escrito, à necessidade de liquidação de
(ii)
sentença, à suposta retenção de valores e aos critérios de arbitramento;
saber se as
controvérsias sobre revelia, carência de ação, cabimento e critério do arbitramento de
honorários contratuais e alegado excesso do
podem ser analisadas em recurso
quantum
especial sem reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, afastando-se a incidência
(iii)
das Súmulas 5 e
;
7/STJ
saber se a existência de contrato de honorários advocatícios
com cláusula de êxito torna juridicamente impossível ou inadequada a ação de
arbitramento após a revogação unilateral do mandato pelo cliente, caracterizando
(iv)
carência de ação;
saber se, diante da alegação de irrisoriedade ou excesso, é possível
revisar em recurso especial o
arbitrado a título de honorários contratuais e
quantum
(v)
determinar liquidação de sentença para apuração do valor devido;
saber se, em
havendo simultânea invocação das alíneas "a" e "c" do
III, da
é
art. 105,
CF/1988,
possível o exame autônomo do dissídio jurisprudencial quando o recurso especial esbarra
em óbices processuais e a solução adotada pelo acórdão recorrido se encontra em
(vi)
consonância com a jurisprudência do STJ;
saber se é cabível a majoração dos
honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do
§ 11, do
,
art. 85,
CPC/2015
mesmo na ausência de contrarrazões do recorrido, quando o recurso é integralmente
desprovido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão de origem
aprecia de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que
não examine um a um todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das
matérias essenciais, em conformidade com o
§ 1o, IV, e o
do
art. 489,
art. 1.022
.
CPC/2015
6. No caso, o tribunal de origem examinou expressamente a revelia, a carência de ação, o
cabimento do arbitramento de honorários em razão da revogação unilateral do mandato,
a suficiência da prova dos fatos constitutivos, a inexistência de retenção indevida de
valores e de excesso no arbitramento, bem como a compatibilidade da verba com o
trabalho realizado e com a tabela da OAB, o que afasta alegação de omissão e revela
mero inconformismo do agravante.
7. A pretensão de rediscutir a revelia, sob alegação de que a exceção de incompetência
teria sido oposta tempestivamente e de que se trataria de matéria exclusivamente de
direito, demandaria reexame da dinâmica procedimental específica dos autos, da
extensão e dos efeitos do incidente manejado e da correlação com o conjunto probatório,
incidindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
8. A controvérsia relativa ao cabimento da ação de arbitramento e ao
dos
quantum
honorários contratuais também se encontra vinculada ao acervo fático-probatório e à
interpretação de cláusulas do contrato de honorários, de modo que a revisão pretendida
esbarra nas Súmulas 5 e
não se tratando de simples requalificação jurídica de
7/STJ,
fatos incontroversos.
9. O
da
garante ao advogado honorários convencionados,
art. 22
Lei no 8.906/1994
arbitrados e de sucumbência, e sua interpretação não conduz à conclusão de que a mera
existência de contrato escrito torne inviável, em qualquer hipótese, a ação de
arbitramento; ao contrário, a jurisprudência do STJ admite o arbitramento de honorários
proporcionais ao serviço prestado quando há revogação unilateral do mandato em
contratos com cláusula de êxito, para evitar enriquecimento sem causa.
10. A revogação unilateral do mandato inviabiliza a execução linear do pacto
remuneratório originalmente avençado, mas não afasta o interesse processual do
advogado em pleitear, por arbitramento, a remuneração proporcional ao trabalho
desenvolvido, servindo o contrato como parâmetro de contexto para a fixação judicial da
verba, e não como obstáculo à ação.
Documento eletrônico VDA56885320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 572287da-dc17-48be-a1ce-eec87cbaecb1

11. A revisão do
arbitrado, com análise da correspondência entre os diversos
quantum
serviços prestados e os respectivos valores, da suficiência das provas de eventual
retenção indevida e da necessidade de compensações ou deduções, implica revolvimento
de matéria fática e contratual, o que é vedado em recurso especial, salvo em hipóteses
excepcionais de irrisoriedade ou exorbitância objetivamente evidentes, inexistentes na
espécie.
12. Quando o recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do
III, da
encontra os mesmos óbices processuais (reexame de provas e
art. 105,
CF/1988,
cláusulas contratuais) ou quando o acórdão recorrido adota solução conforme a
jurisprudência do STJ, resta prejudicado, por arrastamento lógico, o exame do dissídio
jurisprudencial, inexistindo nulidade no não conhecimento pela alínea "c".
13. A aplicação da
mostra-se adequada, pois o entendimento do tribunal
Súmula 83/STJ
de origem, ao reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários após a revogação
unilateral do mandato e manter o arbitramento realizado, alinha-se à jurisprudência
consolidada do STJ, e a inconformidade do agravante dirige-se em verdade ao critério
quantitativo concreto, cujo reexame é obstado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
14. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida nos termos do
§ 11, do
, quando o recurso é integralmente desprovido ou não
art. 85,
CPC/2015
conhecido e já houver condenação em honorários desde a origem, sendo irrelevante a
apresentação de contrarrazões, por se tratar de mecanismo destinado também a
desestimular a interposição de recursos pela parte vencida.
15. No caso concreto, a elevação dos honorários de 15% para 18% sobre o valor da
condenação observou os limites dos §§ 2o e 3o do
do
e o trabalho
art. 85
CPC/2015
adicional em grau recursal, inexistindo ilegalidade na majoração fixada na decisão
agravada.
16. Inexistindo argumentos novos ou juridicamente relevantes capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, sobretudo quanto à ausência de negativa de
prestação jurisdicional, à incidência das Súmulas 5, 7 e
ao cabimento da ação de
83/STJ,
arbitramento e à correção da majoração dos honorários recursais, mantém-se
integralmente a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 572287da-dc17-48be-a1ce-eec87cbaecb1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2374175 - RS(2023/0179907-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PAULO WALDIR LUDWIG
ADVOGADOS
: RODRIGO LUDWIG - RS091133
JEAN MICHEL LUCCHESE MELLO - RS084176
AGRAVADO
: ALEXANDRE MARQUES DE FRAGA
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA WINTER - RS057052
ALEXANDRE MARQUES DE FRAGA - RS073222
MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA - RS081313
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO.
REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. INTERESSE DE
AGIR. REVELIA. ÓBICES DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo
O recurso
em recurso especial que, ao conhecer do agravo, não conheceu do recurso especial
manejado com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
CF/1988.
2.
. Ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de
A ação originária
contrato de prestação de serviços com cláusula de êxito, em que se alegou rompimento
unilateral do contrato pelo mandante e se postulou a fixação judicial de verba
proporcional ao trabalho desenvolvido, com arresto acautelatório de créditos do réu em
demandas judiciais.
3.
. Tribunal estadual que manteve a
O acórdão recorrido e a decisão agravada
revelia reconheceu comprovados os fatos constitutivos do direito do autor, admitiu o
arbitramento de honorários apesar da existência de contrato escrito com cláusula de êxito
Documento eletrônico VDA56268371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:40
Código de Controle do Documento: 4bfd85a4-7faf-4b0f-8410-b012b2760e8a

e manteve o
arbitrado, reputando-o compatível com o trabalho realizado e com
quantum
a tabela da OAB. No STJ, a decisão monocrática afastou alegada violação dos arts. 489 e
1.022 do
, aplicou os óbices das Súmulas 5, 7 e
para não conhecer do
CPC/2015
83/STJ
recurso especial e majorou honorários recursais com base no
§ 11, do
.
art. 85,
CPC/2015
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional, por violação dos arts. 489 e 1.022 do
, ao
CPC/2015
não enfrentar de forma individualizada temas relativos à revelia, à carência de ação, ao
descabimento do arbitramento diante de contrato escrito, à necessidade de liquidação de
(ii)
sentença, à suposta retenção de valores e aos critérios de arbitramento;
saber se as
controvérsias sobre revelia, carência de ação, cabimento e critério do arbitramento de
honorários contratuais e alegado excesso do
podem ser analisadas em recurso
quantum
especial sem reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, afastando-se a incidência
(iii)
das Súmulas 5 e
;
7/STJ
saber se a existência de contrato de honorários advocatícios
com cláusula de êxito torna juridicamente impossível ou inadequada a ação de
arbitramento após a revogação unilateral do mandato pelo cliente, caracterizando
(iv)
carência de ação;
saber se, diante da alegação de irrisoriedade ou excesso, é possível
revisar em recurso especial o
arbitrado a título de honorários contratuais e
quantum
(v)
determinar liquidação de sentença para apuração do valor devido;
saber se, em
havendo simultânea invocação das alíneas "a" e "c" do
III, da
é
art. 105,
CF/1988,
possível o exame autônomo do dissídio jurisprudencial quando o recurso especial esbarra
em óbices processuais e a solução adotada pelo acórdão recorrido se encontra em
(vi)
consonância com a jurisprudência do STJ;
saber se é cabível a majoração dos
honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do
§ 11, do
,
art. 85,
CPC/2015
mesmo na ausência de contrarrazões do recorrido, quando o recurso é integralmente
desprovido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão de origem
aprecia de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que
não examine um a um todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das
matérias essenciais, em conformidade com o
§ 1o, IV, e o
do
art. 489,
art. 1.022
.
CPC/2015
6. No caso, o tribunal de origem examinou expressamente a revelia, a carência de ação, o
cabimento do arbitramento de honorários em razão da revogação unilateral do mandato,
a suficiência da prova dos fatos constitutivos, a inexistência de retenção indevida de
valores e de excesso no arbitramento, bem como a compatibilidade da verba com o
trabalho realizado e com a tabela da OAB, o que afasta alegação de omissão e revela
mero inconformismo do agravante.
Documento eletrônico VDA56268371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:40
Código de Controle do Documento: 4bfd85a4-7faf-4b0f-8410-b012b2760e8a

7. A pretensão de rediscutir a revelia, sob alegação de que a exceção de incompetência
teria sido oposta tempestivamente e de que se trataria de matéria exclusivamente de
direito, demandaria reexame da dinâmica procedimental específica dos autos, da
extensão e dos efeitos do incidente manejado e da correlação com o conjunto probatório,
incidindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
8. A controvérsia relativa ao cabimento da ação de arbitramento e ao
dos
quantum
honorários contratuais também se encontra vinculada ao acervo fático-probatório e à
interpretação de cláusulas do contrato de honorários, de modo que a revisão pretendida
esbarra nas Súmulas 5 e
não se tratando de simples requalificação jurídica de
7/STJ,
fatos incontroversos.
9. O
da
garante ao advogado honorários convencionados,
art. 22
Lei no 8.906/1994
arbitrados e de sucumbência, e sua interpretação não conduz à conclusão de que a mera
existência de contrato escrito torne inviável, em qualquer hipótese, a ação de
arbitramento; ao contrário, a jurisprudência do STJ admite o arbitramento de honorários
proporcionais ao serviço prestado quando há revogação unilateral do mandato em
contratos com cláusula de êxito, para evitar enriquecimento sem causa.
10. A revogação unilateral do mandato inviabiliza a execução linear do pacto
remuneratório originalmente avençado, mas não afasta o interesse processual do
advogado em pleitear, por arbitramento, a remuneração proporcional ao trabalho
desenvolvido, servindo o contrato como parâmetro de contexto para a fixação judicial da
verba, e não como obstáculo à ação.
11. A revisão do
arbitrado, com análise da correspondência entre os diversos
quantum
serviços prestados e os respectivos valores, da suficiência das provas de eventual
retenção indevida e da necessidade de compensações ou deduções, implica revolvimento
de matéria fática e contratual, o que é vedado em recurso especial, salvo em hipóteses
excepcionais de irrisoriedade ou exorbitância objetivamente evidentes, inexistentes na
espécie.
12. Quando o recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do
III, da
encontra os mesmos óbices processuais (reexame de provas e
art. 105,
CF/1988,
cláusulas contratuais) ou quando o acórdão recorrido adota solução conforme a
jurisprudência do STJ, resta prejudicado, por arrastamento lógico, o exame do dissídio
jurisprudencial, inexistindo nulidade no não conhecimento pela alínea "c".
13. A aplicação da
mostra-se adequada, pois o entendimento do tribunal
Súmula 83/STJ
de origem, ao reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários após a revogação
unilateral do mandato e manter o arbitramento realizado, alinha-se à jurisprudência
consolidada do STJ, e a inconformidade do agravante dirige-se em verdade ao critério
quantitativo concreto, cujo reexame é obstado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56268371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:40
Código de Controle do Documento: 4bfd85a4-7faf-4b0f-8410-b012b2760e8a

14. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida nos termos do
§ 11, do
, quando o recurso é integralmente desprovido ou não
art. 85,
CPC/2015
conhecido e já houver condenação em honorários desde a origem, sendo irrelevante a
apresentação de contrarrazões, por se tratar de mecanismo destinado também a
desestimular a interposição de recursos pela parte vencida.
15. No caso concreto, a elevação dos honorários de 15% para 18% sobre o valor da
condenação observou os limites dos §§ 2o e 3o do
do
e o trabalho
art. 85
CPC/2015
adicional em grau recursal, inexistindo ilegalidade na majoração fixada na decisão
agravada.
16. Inexistindo argumentos novos ou juridicamente relevantes capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, sobretudo quanto à ausência de negativa de
prestação jurisdicional, à incidência das Súmulas 5, 7 e
ao cabimento da ação de
83/STJ,
arbitramento e à correção da majoração dos honorários recursais, mantém-se
integralmente a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por PAULO WALDIR
LUDWIG contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL assim ementado (fl. 1.253):

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
PRELIMINAR
REJEITADA.
CASO
CONCRETO.
MATÉRIA
DE
FATO.
REVELIA.
EFEITOS. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE
DEMONSTRA
A
EXISTÊNCIA
DO
DIREITO
RECLAMADO
PELA
PARTE
AUTORA.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. A PREVISÃO CONTRATUAL DE
QUE OS HONORÁRIOS A SEREM PERCEBIDOS
DECORRERIAM DA SUCUMBÊNCIA NÃO IMPEDE O
ADVOGADO, EM FACE DO ROMPIMENTO DO
CONTRATO
PELO
BANCO
MANDANTE,
DE
PLEITEAR A FIXAÇÃO DA VERBA DEVIDA PELA
Documento eletrônico VDA56268371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:40
Código de Controle do Documento: 4bfd85a4-7faf-4b0f-8410-b012b2760e8a

ATIVIDADE
PROFISSIONAL
ATÉ
ENTÃO
DESENVOLVIDA,
SENDO
PERFEITAMENTE
POSSÍVEL
O
ARBITRAMENTO.
ARRESTO
ACAUTELATÓRIO DE CRÉDITOS DO RÉU EM
DEMANDAS JUDICIAIS. CABIMENTO. PRIMEIRO
APELO PROVIDO E SEGUNDO DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão agravada
merece reforma, ao argumento de que não incidem, na espécie, os óbices invocados para
o não conhecimento do recurso especial, notadamente porque as teses deduzidas
ostentariam natureza eminentemente jurídica, prescindindo do reexame do acervo fático-
probatório.
Aduz, ainda, que houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, sob o fundamento de que o acórdão recorrido não enfrentou, de forma
adequada, questões reputadas centrais ao deslinde da controvérsia, especialmente no
tocante à revelia, à alegada carência de ação, ao descabimento do arbitramento de
honorários diante da existência de contrato escrito, à necessidade de liquidação de
sentença e à suposta retenção de valores.
Sustenta, outrossim, que a controvérsia relativa à revelia decorre de matéria
exclusivamente de direito, vinculada à interpretação dos arts. 180, 265, III, 305 e 306 do
, bem como que seria inviável o arbitramento judicial dos honorários
CPC/1973
contratuais na hipótese dos autos, seja pela existência de avença escrita entre as partes,
seja pela alegação de excesso no
fixado, defendendo, ainda, a inaplicabilidade
quantum
das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, a necessidade de exame do dissídio jurisprudencial e a
impossibilidade de majoração dos honorários recursais.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo interno ao órgão colegiado competente.
A agravada não apresentou contraminuta (fls.1.938).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece provimento.
De início, cumpre assentar que o recurso interno, embora admissível, não
logra infirmar os fundamentos da decisão agravada. A insurgência repisa, em essência, as
teses anteriormente deduzidas no recurso especial, sem demonstrar desacerto jurídico
apto a justificar a reconsideração do
.
decisum
No tocante à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, também não assiste razão ao agravante.
Documento eletrônico VDA56268371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:40
Código de Controle do Documento: 4bfd85a4-7faf-4b0f-8410-b012b2760e8a

O dever de fundamentação, tal como positivado no
, não impõe
CPC/2015
ao julgador o exame exaustivo e compartimentado de cada argumento deduzido pelas
partes, mas, sim, o enfrentamento das questões necessárias à solução da controvérsia.
O
§ 1o, IV, do CPC dispõe que não se considera fundamentada a
art. 489,
decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
”, e o
prevê o cabimento dos
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
art. 1.022
embargos declaratórios para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é estável no sentido de
que não há ofensa a tais dispositivos quando o acórdão recorrido examina, de forma
suficiente, a controvérsia devolvida, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
No caso concreto, a decisão agravada consignou que o Tribunal de origem
examinou integralmente as matérias relativas à revelia, à carência de ação e à
possibilidade de arbitramento de honorários, assentando, de modo explícito, que: a) a
revelia foi mantida porque a tese defensiva se fundava em suposta “interrupção de prazo
sem qualquer previsão legal ou jurisprudencial”; b) os fatos constitutivos do direito do
autor foram reputados suficientemente comprovados; c) a revogação unilateral do
mandato impediu a incidência pura e simples da cláusula de êxito, legitimando o
arbitramento da verba correspondente ao trabalho já desenvolvido; e d) não houve
comprovação de retenção indevida de valores nem de excesso no montante arbitrado,
tido como compatível com o labor exigido e com os parâmetros da Tabela da OAB. Não
se vislumbra, portanto, omissão qualificada, mas mero inconformismo da parte com a
solução adotada.
A circunstância de o agravante sustentar que o acórdão local não enfrentou,
de forma individualizada, os temas atinentes aos valores retidos, à liquidação de
sentença, aos critérios pormenorizados do arbitramento e à carência de ação não altera
essa conclusão, na medida em que a Corte de origem resolveu a controvérsia a partir de
premissas jurídicas e probatórias suficientes para manter a sentença e rejeitar as
insurgências centrais, o que basta para afastar a alegação de negativa de prestação
jurisdicional.
A jurisprudência do STJ não autoriza confundir julgamento desfavorável
com ausência de prestação jurisdicional.
Ressalte-se, ademais, que eventual rediscussão acerca da individualização
das demandas consideradas e da adequação dos valores fixados demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
na via do recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO
UNILATERAL.
Documento eletrônico VDA56268371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:40
Código de Controle do Documento: 4bfd85a4-7faf-4b0f-8410-b012b2760e8a

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
REMUNERAÇÃO.
CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA
DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA
CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES.
QUANTUM
ARBITRADO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e
discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts.
489 e 1.022 do
.2. A jurisprudência deste
CPC/2015
Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado
imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado
pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é
cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar
os honorários, de forma proporcional aos serviços até então
prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para
arbitrar a verba honorária são questão que não comporta
exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e
probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular
n.
Agravo interno desprovido.
7/STJ.4.
(STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5,
Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data
de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA,
28/08/2023,
Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Dessa forma, a alegação de omissão quanto às demandas relacionadas e aos
valores arbitrados não prospera, subsistindo incólume a fundamentação adotada no
acórdão recorrido e, por conseguinte, na decisão agravada.
No que concerne à revelia, o agravante sustenta a inaplicabilidade da
, afirmando que a matéria seria de direito puro, porquanto fundada na
Súmula 7/STJ
interpretação dos arts. 180, 265, III, 305 e 306 do
, tendo em vista que a
CPC/1973
exceção de incompetência foi oposta no último dia do prazo para contestação.
Todavia, a tese do agravante não se exaure na mera interpretação abstrata
desses dispositivos. O que a decisão agravada assinalou foi que, no caso concreto, a
desconstituição da conclusão do Tribunal de origem acerca da configuração da revelia
exigiria reabrir a moldura fática e procedimental específica dos autos, inclusive para
aferir a dinâmica exata da apresentação da defesa, o alcance do incidente manejado, os
efeitos concretamente produzidos e a correlação entre essa circunstância e o quadro
probatório global examinado na origem.
Não se trata, portanto, de simples requalificação jurídica de fato
incontroverso dissociada do acervo processual, mas de pretensão voltada à revisão do
próprio juízo formado pela Corte local sobre a regularidade da decretação da revelia e
seus efeitos no caso. Incide, nessa extensão, o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56268371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:40
Código de Controle do Documento: 4bfd85a4-7faf-4b0f-8410-b012b2760e8a

Ademais, a controvérsia relativa à revelia, tal como articulada, não foi
apreciada de forma autônoma e isolada pela Corte local, mas inserida em contexto mais
amplo de valoração do conjunto dos autos, tendo o acórdão recorrido expressamente
consignado que a parte autora comprovou suficientemente os fatos constitutivos de sua
pretensão e que a tese de ausência da revelia não merecia prosperar.
Rever essa conclusão demandaria, inevitavelmente, incursão no suporte
probatório e na marcha procedimental específica, providência incompatível com a
estreita via do recurso especial.
Quanto ao argumento de carência de ação e de descabimento do
arbitramento em razão da existência de contrato escrito, igualmente não prospera a
insurgência.
O
da
assegura ao advogado o direito aos
art. 22
Lei no 8.906/1994
honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência,
dispondo seu § 2o que, “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados
por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor
econômico da questão”.
A interpretação desse dispositivo, na jurisprudência do STJ, não conduz à
conclusão defendida pelo agravante de que a simples existência de contrato escrito torna
juridicamente impossível ou processualmente inadequada a ação de arbitramento em toda
e qualquer hipótese.
Ao contrário, a orientação desta Corte é no sentido de que, sobrevindo
revogação unilateral do mandato pelo constituinte, inclusive em contrato com cláusula ad
, não se pode compelir o cliente ao pagamento integral da avença como se o
exitum
serviço tivesse sido prestado até o fim, mas tampouco se admite que o profissional fique
sem remuneração pelo labor já realizado.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO.
EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. LIQUIDEZ,
CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO
RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
.
RESCISÃO
UNILATERAL.
SÚMULA
5/STJ
POSSIBILIDADE.
DESCABIMENTO
DA
PENALIDADE.
HONORÁRIOS
PROPORCIONAIS.
PRECEDENTES.
.
AGRAVO

SÚMULA
83/STJ
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem,
interpretando o contrato de prestação de serviços
advocatícios firmado pelas partes, conclui pela ausência de
liquidez e certeza do título executivo, consignando que a
pretensão executiva se funda na cobrança de multa
contratual decorrente da rescisão unilateral do contrato, a
demandar o exame de matéria probatória. Nesse contexto,
Documento eletrônico VDA56268371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:40
Código de Controle do Documento: 4bfd85a4-7faf-4b0f-8410-b012b2760e8a

o conhecimento do recurso quanto ao ponto demandaria a
interpretação de cláusulas contratuais, inviável em recurso
especial
). 2. A resilição unilateral do
(Súmula 5/STJ
contrato de mandato é faculdade atribuída pela lei tanto ao
mandante como ao mandatário (

o
CC/2002, art. 473, c/c
I), não ensejando o pagamento de multa prevista
art. 682,
em cláusula penal, conforme já decidido por esta Corte:
"Não é possível a estipulação de multa no contrato de
honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação
unilateral
do
mandato
do
advogado,
independentemente de motivação, respeitado o direito
de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço
" (
, Rel. Ministro LUIS
prestado
REsp 1.346.171/PR
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
. 3. Agravo interno
11/10/2016,
07/11/2016)
desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1353898 SP 2018/0220840-7,
Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
18/02/2020,
DJe 12/03/2020)

Daí porque se reconhece ao advogado o direito ao recebimento de
honorários proporcionais ao serviço efetivamente prestado, mediante arbitramento
judicial, precisamente para evitar enriquecimento sem causa e preservar o equilíbrio
contratual.
Nesse sentido, o STJ assentou que “não é possível a estipulação de multa
no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do
mandato (...) respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço
prestado”.
Também há precedente específico envolvendo ação de arbitramento de
honorários contratuais estipulados por êxito em razão do encerramento prematuro do
vínculo contratual por iniciativa da contratante:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA.
CLÁUSULA
PENAL.
INCABÍVEL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
. 1. Embargos à
SÚMULA 568/STJ
execução. 2. Ausentes os vícios do
do CPC,
art. 1.022
rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente
analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo
a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em
violação do
do CPC. 4. O reexame de fatos e
art. 489
Documento eletrônico VDA56268371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:40
Código de Controle do Documento: 4bfd85a4-7faf-4b0f-8410-b012b2760e8a

provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ
é no sentido de que não é possível a estipulação de multa
no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou
revogação
unilateral
do
mandato
do
advogado,
independentemente de motivação, respeitado o direito de
recebimento dos honorários proporcionais ao serviço
prestado, como é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ.
6. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do
mandante antes do término da prestação de serviço, ao
advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento
para postular honorários proporcionais à sua atuação.
Precedentes. 7. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2348277 MG 2023/0122060-7,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data
23/10/2023,
de Publicação: DJe 25/10/2023)
À luz dessa orientação, é juridicamente correta a compreensão adotada na
decisão agravada no sentido de que a existência de contrato escrito não afasta, por si só,
o interesse processual do advogado para pleitear arbitramento quando a própria
revogação unilateral do mandato inviabiliza a execução linear do pacto remuneratório
originalmente avençado.
Nessa hipótese, o contrato não desaparece como dado jurídico; antes, serve
de parâmetro de contexto para a aferição da remuneração devida, sem impedir, contudo,
o arbitramento proporcional do trabalho desempenhado.
Portanto, não há falar em carência de ação.
No mesmo passo, não merece acolhimento a alegação de inaplicabilidade da
.
Súmula 83/STJ
A decisão agravada não utilizou o verbete sumular de maneira mecânica ou
dissociada do caso concreto. Fê-lo porque o entendimento do Tribunal de origem, ao
reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários após a revogação unilateral do
mandato, encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior.
A pretensão do agravante, em verdade, é deslocar o debate do cabimento
em tese do arbitramento para o acerto do critério quantitativo concretamente adotado,
sem, contudo, afastar a premissa central de conformidade jurisprudencial quanto à
viabilidade jurídica da pretensão deduzida pelo agravado Alexandre Marques de Fraga.
Em tal cenário, a incidência da
subsiste.
Súmula 83/STJ
No que diz respeito ao quantum arbitrado, tampouco procede a alegação de
inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7/STJ.
O Tribunal de origem foi categórico ao afirmar que não havia, nos autos,
comprovação de retenção indevida de valores por parte do autor, nem demonstração de
excesso no arbitramento, reputando o montante fixado consonante com o trabalho
exigido e produzido pelo profissional e com os parâmetros da própria Tabela da OAB.
Documento eletrônico VDA56268371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:40
Código de Controle do Documento: 4bfd85a4-7faf-4b0f-8410-b012b2760e8a

A insurgência do agravante, nesse ponto, pretende que esta Corte
reexamine os critérios concretos utilizados na fixação da verba, a correspondência entre
cada um dos 31 serviços e o respectivo valor, a suficiência das provas documentais e
testemunhais acerca de supostas retenções, bem como a necessidade de compensações e
deduções.
Trata-se, de forma manifesta, de matéria indissociável do acervo fático-
probatório dos autos, a atrair a incidência da
, além da
, na
Súmula 7/STJ
Súmula 5/STJ
medida em que o contrato firmado entre as partes também é invocado como fundamento
limitador da pretensão.
É certo que a jurisprudência do STJ admite, em hipóteses excepcionais, a
revisão de honorários quando a irrisoriedade ou a exorbitância se mostrem objetivamente
evidentes.
Ocorre que essa excepcionalidade não se confunde com a situação em
exame. Aqui, o arbitramento foi mantido com base em exame minucioso do labor
desenvolvido, da qualidade do trabalho, do grau de dificuldade, do valor econômico
auferido e da proporcionalidade do serviço prestado, segundo assentado pela instância
ordinária. A pretensão do agravante não aponta desproporção objetiva aferível de plano,
mas exige rediscutir a própria base empírica do arbitramento, providência inviável em
recurso especial.
Pela mesma razão, não há falar em nulidade por ausência de remessa à
liquidação de sentença por arbitramento.
O pedido subsidiário, tal como formulado, pressupõe o reconhecimento de
insuficiência dos elementos já valorados pelas instâncias ordinárias para a fixação
imediata da verba.
Ocorre que o Tribunal de origem, de forma expressa, reputou suficiente o
acervo dos autos para manter o arbitramento já realizado, afastando a alegação de
excesso e de retenções indevidas. Rever esse juízo para impor fase ulterior de liquidação
importaria, uma vez mais, revolver a base fático-probatória e substituir o convencimento
da Corte local por outro, incompatível com os estreitos lindes do recurso especial.
Também não vinga a tese de que a divergência jurisprudencial deduzida
pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal deveria ser apreciada
art. 105,
autonomamente.
É entendimento consolidado no STJ que, quando a insurgência deduzida
com fundamento nas alíneas “a” e “c” esbarra nos mesmos óbices processuais ou quando
a solução do acórdão recorrido coincide com a orientação desta Corte, fica inviabilizado,
por arrastamento lógico, o exame útil do dissídio pretoriano.
No caso, os mesmos fundamentos que obstam o conhecimento do recurso
especial pela alínea “a”, consonância com a jurisprudência do STJ e necessidade de
Documento eletrônico VDA56268371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:40
Código de Controle do Documento: 4bfd85a4-7faf-4b0f-8410-b012b2760e8a

reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, igualmente impedem o trânsito pela
alínea “c”. Não há, pois, nulidade nem prejuízo indevido.
Por fim, não merece acolhida a insurgência contra a majoração dos
honorários recursais.
O
§ 11, do CPC dispõe que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará
art. 85,
os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal”, vedado ultrapassar, no cômputo geral, os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo
artigo.
A Corte Especial do STJ firmou orientação no sentido de que a majoração
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, o que
ocorreu precisamente na hipótese dos autos. Além disso, o STJ assentou, em julgamento
posterior, que os honorários recursais “são devidos mesmo que, eventualmente, o
advogado do recorrido não responda ao recurso oposto”, afastando a compreensão
segundo a qual a ausência de contrarrazões, por si só, impediria a incidência do
§
art. 85,
11, do CPC:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS PELO NÃO CONHECIMENTO
DO APELO. 1. "É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do
§ 11, do
,
art 85,
CPC/2015
quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso".
(AgInt nos
, Rel. Ministro Antonio
EREsp 1.539.725/DF
Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de
. 2.
19/10/2017)
É
pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a
majoração dos honorários é cabível ainda que o
recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se
trata de medida que visa a desestimular a interposição
. (AgInt nos EDcl no RE
de recursos pela parte vencida
no AgInt no
, relator Ministro Jorge
AREsp n. 1.626.251/SP
Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe de
1/12/2020,
) Agravo interno improvido.
7/12/2020.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2205461 PR

Relator:
Ministro
HUMBERTO
2022/0283373-5,
MARTINS, Data de Julgamento:
T3 -
11/12/2023,
TERCEIRA
TURMA,
Data
de
Publicação:
DJe
18/12/2023)

No caso concreto, a verba havia sido fixada pelo Tribunal de origem em
15% sobre o valor atualizado da condenação, tendo a decisão agravada promovido a
majoração para 18%. Esse acréscimo não ultrapassa o teto legal de 20% previsto para a
fase de conhecimento e mostra-se compatível com o regime do
§§ 2o e 11, do
art. 85,
CPC. Não há ilegalidade no ponto.
Documento eletrônico VDA56268371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:40
Código de Controle do Documento: 4bfd85a4-7faf-4b0f-8410-b012b2760e8a

Em síntese, o agravante Paulo Waldir Ludwig não trouxe argumentos
novos ou juridicamente aptos a desconstituir a conclusão da decisão agravada. As teses
de negativa de prestação jurisdicional, inocorrência de revelia, carência de ação,
descabimento do arbitramento, excesso do
, necessidade de liquidação, exame
quantum
autônomo do dissídio e indevida majoração dos honorários recursais já foram
adequadamente enfrentadas e não autorizam a reforma pretendida.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56268371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:40
Código de Controle do Documento: 4bfd85a4-7faf-4b0f-8410-b012b2760e8a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.374.175 / RS
Número Registro: 2023/0179907-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010395620228217000 00027401820238217000 00109794520228217000 00145424720228217000
00157913320228217000
00194221920218217000
00272442320128210033
03311200130235
10395620228217000
109794520228217000
145424720228217000
157913320228217000
194221920218217000 272442320128210033 27401820238217000 3311200130235 70085058691
70085515500 70085614907 70085650539 70085663029 70085756401
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO WALDIR LUDWIG
ADVOGADOS : RODRIGO LUDWIG - RS091133
JEAN MICHEL LUCCHESE MELLO - RS084176
AGRAVADO
: ALEXANDRE MARQUES DE FRAGA
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA WINTER - RS057052
ALEXANDRE MARQUES DE FRAGA - RS073222
MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA - RS081313
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56864601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: f5f5857a-098b-4de7-adf7-09a3089f3cb6

AGRAVANTE : PAULO WALDIR LUDWIG
ADVOGADOS : RODRIGO LUDWIG - RS091133
JEAN MICHEL LUCCHESE MELLO - RS084176
AGRAVADO
: ALEXANDRE MARQUES DE FRAGA
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA WINTER - RS057052
ALEXANDRE MARQUES DE FRAGA - RS073222
MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA - RS081313
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: f5f5857a-098b-4de7-adf7-09a3089f3cb6